Tribunal: STF
Processo: RE 1542967
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. MULTA. PESCA DE ESPÉCIE AMEAÇADA DE EXTINÇÃO. NULIDADE RECONHECIDA PELA INSTÂNCIA A QUO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, C/C ART. 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO. 



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto com arrimo na alínea "a" do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. IBAMA. AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. PESCA ILEGAL. FISCALIZAÇÃO. DIREITO À DEFESA. DECRETO ESTADUAL. ZONA ECONÔMICA EXCLUSIVA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. MANUTENÇÃO. STJ. TEMA REPETITIVO 1076.



    1. O relatório de fiscalização e a correta descrição da infração são imprescindíveis para a penalização dos responsáveis, inclusive para que estes possam exercer de forma efetiva o seu direito de defesa, de modo que a inexistência destes elementos determina a nulidade do auto de infração.



    2. Há contradição entre o registro e autorização de embarcação pesqueira, emitido pelo Ministério da Pesca, com permissão expressa para a pesca de tubarão-azul, e a proibição da mesma atividade, por parte do Decreto do Estado do Rio Grande do Sul, a violar a expectativa de segurança jurídica do administrado.



    3. Não se aplica a norma estadual no "mar territorial" (doze milhas a partir das linhas de base), pertencente à União (artigo 20, inciso VI, da Constituição Federal), bem como nas chamadas 'zona contígua' e 'zona econômica exclusiva'.



    4. Honorários de advogado mantidos no patamar arbitrado na sentença à luz da regulamentação aplicável ao caso, bem assim à vista do decidido pelo egrégio STJ na sede do Tema Repetitivo nº 1076." 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente suscita preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 20, caput e inciso VI; 23, caput e incisos VI e VII; 24, caput e inciso VI; e 225, caput, § 1º e inciso VII, todos da Constituição Federal. Argui, em suma, a higidez da multa imposta, eis que o Decreto nº 51.797/2014, do Estado do Rio Grande do Sul, que declara as 'Espécies da Fauna Silvestre Ameaçadas de Extinção no Estado do Rio Grande do Sul', produz efeitos "por todo o 'respectivo território', vale dizer, por todo o seu espaço jurisdicional que, na esteira da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, abrange a correspondente projeção no mar territorial, na plataforma continental e na zona econômica exclusiva".



    A parte recorrida apresentou contrarrazões.



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo, após, admitiu o recurso. 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, destaco que a preliminar de repercussão geral apresenta fundamentação deficiente, porquanto, a propósito de tal pressuposto, não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil, e, inclusive, no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. Com efeito, após indicar os artigos constitucionais que julga violados, limitou-se a aduzir o seguinte:



    “Estabelece o artigo 1.035 do CPC o requisito da existência de repercussão geral para o conhecimento do Recurso Extraordinário. Em seu §1º, a norma assenta que há repercussão geral em questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    É o caso dos autos.



    A discussão constitucional posta nesta demanda diz respeito à aplicabilidade do Decreto Estadual do Rio Grande do Sul no mar territorial, na plataforma continental e na zona econômica exclusiva sobre a projeção territorial costeira que lhe pertence.



    O tema em exame tem alta relevância e transcende o interesse das partes em questão, afetando à coletividade.



    Há, na tese acolhida pelo acórdão recorrido, relevante questão dos pontos de vista econômico, político, social e jurídico.



    Efetivamente, há repercussão nesse ponto porque o acórdão recorrido reconheceu que o Decreto Estadual do Rio Grande do Sul, que versou sobre as espécies ameaçadas de extinção em seu território, não teria aplicabilidade sobre a projeção territorial costeira gaúcha (mar territorial, plataforma continental e zona econômica exclusiva), deixando de aplicar a jurisprudência do STF para hipótese similar, em clara, direta e manifesta discordância com o texto constitucional, o qual diz, de forma textual, que 'É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: preservar as florestas, a fauna e a flora' e que 'Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da população'.



    Registre-se que tamanha é a relevância da questão que matéria similar a essa já foi tratada na ADI nº 2080 MC e no RE 823790-ES."



    Sobre o ponto, inclusive, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral.



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Insta ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido se deu, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cumpre salientar que a jurisprudência da Suprema Corte se firmou no sentido de que é exigível a apresentação da preliminar de repercussão geral, formal e devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput,do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014)



    Outrossim, urge salientar que, nas razões do recurso extraordinário, o polo recorrente tece argumentação exclusivamente em torno da eficácia do Decreto nº 51.797/2014, do Estado do Rio Grande do Sul, que declara as "Espécies da Fauna Silvestre Ameaçadas de Extinção no Estado do Rio Grande do Sul", sobre todo o território do estado, abrangente à sua respectiva projeção no mar territorial, na plataforma continental e na zona econômica exclusiva. Nada arguiu, porém, com vistas a infirmar a fundamentação do Tribunal a quo acerca da nulidade formal do processo administrativo sancionador e da ausência de ato de fiscalização por parte do IBAMA, assim consignada no acórdão desafiado pelo apelo extremo:



    "A parte autora aponta nulidade na atuação da Administração Pública, a qual se manteve inerte por ter fiscalizado as supostas infrações apenas 4 anos após a sua ocorrência, com lastro tão somente em autodeclaração.



    Compartilho da compreensão da sentença de que a ausência de detalhamentos acerca do ocorrido revela descuido da entidade ré ao deixar de proceder com o rigor de fiscalização que a situação demandava, porquanto só houve a lavratura do Auto de Infração nº 9144466-E quase quatro anos após a ocorrência do fato.



    Com efeito, com base em depoimento prestado por agente do IBAMA (evento 80, DOC2), pôde-se concluir que não houve fiscalização efetiva na situação dos autos, destaca-se do relato que 'normalmente, as fiscalizações ocorrem no desembarque ou na iminência deste e que os mapas de bordo e declarações de armadores podem subsidiar a fiscalização, porém não a constituem de per si'.



    Além disso, como bem ponderado na origem, o relatório de fiscalização e a correta descrição da infração são imprescindíveis para a penalização dos responsáveis, inclusive para que estes possam exercer de forma efetiva o seu direito de defesa, de modo que a inexistência destes elementos determina a nulidade do auto de infração.



    (...)



    'Ainda que se repute verídica a autodeclaração de desembarque de 18.614 kg (dezoito mil, seiscentos e quatorze quilogramas) de tubarão-azul, não se vislumbra qualquer infração em tal fato. Consoante exposto, a legislação, que só vige em mar territorial, declara a ameça de extinção da espécie (Decreto Estadual nº 51.797/2014) e proíbe a sua pesca (Decreto nº 6.514/2008). Assim, não há proibição de desembarque da carga nos portos do Estado do Rio Grade do Sul, mas tão somente da captura do tubarão-azul no território deste Estado - o que, do que foi exposto no processo administrativo nº 02616.000363/2018-70, não é possível se extrair, sem margem considerável de dúvida, que tenha de fato ocorrido.



    Ressalte-se que caberia à autoridade ambiental a imediata apuração da infração supostamente cometida (na inteligência do já citado §3º do artigo 70 da Lei nº 9.605/1998), a fim de que, verificadas as circunstâncias de sua ocorrência, se procedesse à eventual punição dos infratores. Todavia, no caso em tela, manteve-se inerte a fiscalização e as supostas infrações foram apuradas apenas 4 anos após a sua ocorrência, com lastro tão somente em autodeclaração. Conclui-se, portanto, que a ausência de melhores detalhamentos acerca do ocorrido decorre da incúria da entidade ré ao deixar de proceder com o agir positivo de fiscalização que a situação demandava.



    No ponto, há que se reportar ao depoimento da testemunha Anderson Ismael Berti Rech, analista ambiental e chefe da Unidade Técnica do IBAMA em Rio Grande/RS, que registrou que as fiscalizações podem ocorrer em qualquer etapa da cadeia e que o ideal seria durante a captura, porém é muito difícil a entidade conseguir fiscalizar a pesca ilegal na localidade onde teriam sido praticados os atos objetos do auto de infração. Referiu que, normalmente, as fiscalizações ocorrem no desembarque ou na iminência deste e que os mapas de bordo e declarações de armadores podem subsidiar a fiscalização, porém não a constituem de per si (evento 80, DOC2). Portanto, não houvera fiscalização efetiva na situação dos autos.



    Ademais, o relatório de fiscalização e a correta descrição da infração são imprescindíveis para a penalização dos responsáveis, inclusive para que estes possam exercer de forma efetiva o seu direito de defesa. A contrario sensu, a inexistência destes elementos (à semelhança do caso em tela) determina a nulidade do auto de infração. Neste sentido: (...)'"



    Nesse contexto, exsurge que a parte ora recorrente não impugnou a íntegra dos fundamentos do acórdão recorrido sobre o ponto. Desta sorte, incidem na espécie os óbices das Súmula 283 e 284 do STF. Assim, cito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 284/STF. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 283/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento infraconstitucional suficiente, pois, nesse caso, a decisão torna-se imodificável. Aplicação da Súmula nº 283/STF: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Precedentes.



    2. Razões do recurso extraordinário que não atacam os fundamentos do acórdão recorrido. Aplicação da Súmula nº 284/STF.



    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1.185.152-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 29/5/2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. RAZÕES DISSOCIADAS. IMPOSSIBILIDADE ANÁLISE DO RECURSO. SÚMULAS 283 E 284/STF.



    1. O acórdão recorrido afirmou ser inviável a discussão acerca da exigibilidade da multa em sede de exceção de pré-executividade. Por outro lado, as razões do recurso extraordinário limitaram-se a pugnar pelo reconhecimento do caráter confiscatório da penalidade. Nota-se, então, que os argumentos apresentados no recurso extraordinário estão dissociados dos fundamentos do acórdão recorrido. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das Súmulas 283 e 284/STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 707.173-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 23/4/2015)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 822.208-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/12/2014)



    Ademais, quanto à questão de fundo, desponta que o Tribunal de origem, ao reconhecer, in casu, a nulidade do auto de infração ambiental e da respectiva atuação do IBAMA, decidiu a controvérsia com base na legislação infraconstitucional aplicável (Lei nº 9.605/1998, Decreto Federal nº 6.514/2008 e no Decreto nº 51.797/2014, do Estado do Rio Grande do Sul), assim como no contexto fático-probatório apresentado nos autos.



    Revisitar, destarte, tais questões e divergir do entendimento firmado na instância a quo pressuporia uma verdadeira análise da causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, porquanto a afronta ao texto constitucional, caso existente, seria indireta ou reflexa, bem como reexame do acervo fático-probatório dos autos, que esbarra no óbice da Súmula 279 do STF. Assim:



    "DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEL EM AREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ALEGADA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve decisão que negou provimento aos pedidos de nulidade do auto de infração ambiental e do processo administrativo. 2. O STF já decidiu que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos arts. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV E LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema nº 660). 4. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015." (ARE 1443659 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Pleno, DJe de 7/12/2023)



    "DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AUTO DE INFRAÇÃO. DECRETO ESTADUAL Nº 54.383/2018. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. ART. 97 DA LEI MAIOR. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO NÃO OCORRENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido." (ARE 1400311 AgR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Pleno, DJe de 4/4/2023)



    "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AMBIENTAL. NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO E DE MULTA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO." (ARE 1097796 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), Pleno, DJe de 25/4/2018)



    "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. TÍTULO EXECUTIVO. NULIDADE. AMPLA DEFESA. 1. A discussão sobre a nulidade de auto de infração ambiental cinge-se ao âmbito infraconstitucional. 2. Debate sob a ótica infraconstitucional acerca de violação ao princípio da ampla defesa não ostenta repercussão geral. Precedente: RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013. Tema 660. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC." (ARE 1009292 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 6/4/2017)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Ademais, havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário deverá será majorado em 1% (um por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente